Tribunal: TJES
Processo: 0000054-94.2016.8.08.0037
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000054-94.2016.8.08.0037

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HENRIQUE QUINELATO

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL-SERRANA DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

A
C Ó R D Ã O

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESCRIÇÃO. TEORIA DA ACTIO NATA SUBJETIVA. VENDA AD MENSURAM. DISCREPÂNCIA DE ÁREA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO ESPECÍFICO. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. ABATIMENTO DO PREÇO. CUSTEIO DE USUCAPIÃO. DANOS MORAIS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em Exame

1.

Apelação interposta por adquirente de imóvel rural contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão reparatória e extinguiu o feito. A demanda original buscava a outorga de escritura definitiva ou indenização, em razão de discrepância de metragem (área vendida de 52.708,15 m2 versus área real de 32.443,56 m2) e impossibilidade de regularização administrativa.

2. O apelante pleiteia a concessão de gratuidade de justiça, o afastamento da prescrição com base na data da ciência inequívoca do vício (certidão do IDAF) e, no mérito, a procedência dos pedidos de conversão da obrigação em perdas e danos e indenização por danos morais.

II. Questão em Discussão

3. Discute-se: (i) a manutenção da gratuidade de justiça diante de contratação de advogado particular e saldo módico em poupança; (ii) o termo inicial do prazo prescricional (posse versus ciência da lesão); (iii) a caracterização da venda como
ad mensuram
; e (iv) o cabimento de perdas e danos (materiais e morais) pela entrega de área inferior à contratada e impossibilidade de escrituração.

III. Razões de Decidir

4. A contratação de advogado particular e a existência de saldo irrisório em poupança não afastam a presunção de hipossuficiência de lavrador em regime de economia familiar (CPC, art. 99, § 4º).

5. Aplica-se a teoria da
actio nata
em sua vertente subjetiva, iniciando-se o prazo prescricional apenas quando o titular tem ciência inequívoca da lesão. No caso, a ciência da diferença de metragem e da titularidade de terceiros sobre a terra ocorreu apenas com a certidão do órgão competente (IDAF) em 2015, não estando prescrita a ação ajuizada em 2016.

6. A venda foi
ad mensuram
, vinculada a levantamento topográfico mencionado no contrato. Diante da impossibilidade de tutela específica (imóvel registrado em nome de terceiros), converte-se a obrigação em perdas e danos (CPC, art. 499), abrangendo o abatimento proporcional do preço e o custeio das despesas com ação de usucapião.

7. A situação vivenciada, que envolveu anos de trâmite administrativo frustrado e quebra de confiança em relação à cooperativa vendedora, ultrapassa o mero dissabor, configurando dano moral.

IV. Dispositivo e Tese

8. Recurso conhecido e provido para deferir a gratuidade, anular a sentença quanto à prescrição e, no mérito (causa madura), julgar procedentes os pedidos.

9. Tese de julgamento: "Na responsabilidade civil contratual por vício de quantidade em compra e venda de imóvel, o prazo prescricional conta-se a partir da ciência inequívoca da lesão pelo adquirente (teoria da
actio nata
subjetiva). Comprovada a venda
ad mensuram
e a impossibilidade de regularização registral, converte-se a obrigação em perdas e danos".

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 99, § 4º, 487, II, 499, 1.013, § 3º; CC, arts. 405 e 406, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, Agravo de Instrumento 1.0000.23.252284-7/001; TJ-GO, Apelação 00986143620158090051; TJ-CE, Apelação 0010932-90.2009.8.06.0001; TJ-GO, Apelação 5258535-73.2019.8.09.0125.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: CONHEÇO do recurso de apelação e DOU-LHE PROVIMENTO para: (i) DEFERIR o benefício da Gratuidade de Justiça ao apelante. (ii) ANULAR a sentença recorrida, afastando o reconhecimento da prescrição. (iii) JULGAR PROCEDENTES os pedidos iniciais para: a) CONVERTER a obrigação de fazer em perdas e danos; b) CONDENAR solidariamente os requeridos a restituírem ao autor o valor proporcional à diferença de metragem da área não entregue (20.264,59 m2), apurado sobre o valor total do contrato. O quantum deverá observar a seguinte metodologia de atualização: Do desembolso até a citação: Incidência exclusiva de Correção Monetária pelo índice oficial deste Tribunal (INPC ou IPCA-E); Da citação até 29/08/2024: Incidência exclusiva da Taxa SELIC (englobando juros e correção);A partir de 30/08/2024: Incidência mensal de Correção Monetária pelo IPCA acrescida da Taxa Legal de juros (art. 406, § 1º, do Código Civil). c) CONDENAR solidariamente os requeridos ao pagamento das despesas comprovadas necessárias ao ajuizamento e trâmite da ação de usucapião para regularização do imóvel. Os valores a serem reembolsados deverão ser atualizados desde a data de cada desembolso pelo índice oficial deste Tribunal (INPC ou IPCA-E) e, a partir da citação (ou do desembolso, se posterior a esta), seguirão os mesmos encargos moratórios definidos no item "b" (SELIC até 29/08/24; IPCA + Taxa Legal após). d) CONDENAR solidariamente os requeridos ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Tratando-se de responsabilidade contratual, sobre este valor incidirá: Da citação até 29/08/2024: Exclusivamente a Taxa SELIC (nos termos do art. 405 do CC e jurisprudência da Corte Especial do STJ); A partir de 30/08/2024: Correção Monetária pelo IPCA acrescida da Taxa Legal de juros (art. 406, § 1º, do Código Civil).

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
HENRIQUE QUINELATO
em face da r. sentença id. 17345614, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Muniz Freire que, nos autos da
a
ção de
o
brigação de
f
azer com
p
osterior
o
utorga de
e
scritura definitiva c/c preceito cominatório, danos materiais e morais
ajuizada em face de
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO SUL-SERRANA DO ESPÍRITO SANTO (SICOOB)
e
LEONARDO FAÉ DE ALMEIDA
, reconheceu a prescrição do direito do autor, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Em suas razões (id. 17345628), o apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação e erro na valoração da prova. No mérito, defende a aplicação da teoria da
actio nata
subjetiva, alegando que o prazo prescricional somente teve início em 22/01/2015, data em que o IDAF certificou a impossibilidade de regularização administrativa do imóvel e a real metragem da área (32.443,56 m2), inferior à adquirida (52.708,15 m2). Pugna pela aplicação da teoria da causa madura para julgar procedentes os pedidos de conversão da obrigação em perdas e danos e indenização.

Em contrarrazões (id. 17346138), a Cooperativa apelada argui, preliminarmente, a impugnação à gratuidade de justiça e inovação recursal. No mérito, defende a manutenção da sentença, alegando que o autor tomou posse em 2008 e teria condições de aferir a metragem à época, consumando-se a prescrição.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 0000054-94.2016.8.08.0037

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HENRIQUE QUINELATO

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL-SERRANA DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO PRELIMINAR

(Inovação recursal)

Já adianto que não prospera a alegação de inovação recursal quanto ao pedido de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos (custeio de usucapião).

Isso porque o art. 499 do CPC
1
permite tal conversão quando a tutela específica se torna impossível. Sendo o imóvel insuscetível de escrituração direta, a conversão é consequência lógica do pedido inicial, não havendo supressão de instância.

Asso,
REJEITO
a preliminar.

VOTO

(Mérito)

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
HENRIQUE QUINELATO
em face da r. sentença id. 17345614, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Muniz Freire que, nos autos da
a
ção de
o
brigação de
f
azer com
p
osterior
o
utorga de
e
scritura definitiva c/c preceito cominatório, danos materiais e morais
ajuizada em face de
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO SUL-SERRANA DO ESPÍRITO SANTO (SICOOB)
e
LEONARDO FAÉ DE ALMEIDA
, reconheceu a prescrição do direito do autor, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Em suas razões (id. 17345628), o apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação e erro na valoração da prova. No mérito, defende a aplicação da teoria da
actio nata
subjetiva, alegando que o prazo prescricional somente teve início em 22/01/2015, data em que o IDAF certificou a impossibilidade de regularização administrativa do imóvel e a real metragem da área (32.443,56 m2), inferior à adquirida (52.708,15 m2). Pugna pela aplicação da teoria da causa madura para julgar procedentes os pedidos de conversão da obrigação em perdas e danos e indenização.

Em contrarrazões (id. 17346138), a Cooperativa apelada argui, preliminarmente, a impugnação à gratuidade de justiça e inovação recursal. No mérito, defende a manutenção da sentença, alegando que o autor tomou posse em 2008 e teria condições de aferir a metragem à época, consumando-se a prescrição.

Inicialmente, a apelada impugna o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo apelante, apontando a existência de saldo em poupança no valor de R$ 1.602,91 (mil seiscentos e dois reais e noventa a um centavos).

Contudo, tal montante é irrisório e incapaz de afastar a presunção de hipossuficiência de quem se qualifica como lavrador em regime de economia familiar. Os documentos acostados (ITR e declaração do INSS) corroboram a necessidade do benefício.

Além disso, a contratação de advogado particular não impede a concessão da benesse, conforme art. 99, § 4º, do CPC.

Assim,
DEFIRO
a gratuidade de justiça e rejeito a impugnação, conhecendo do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

Seguindo, a sentença recorrida fixou o termo inicial da prescrição na data da posse (13/04/2008), sob o fundamento de que o autor, a partir dali, teria condições de medir a área.

Com a devida vênia, o entendimento merece reforma. Digo isso porque tratando-se de imóvel rural, cuja aquisição foi pautada na confiança de contrato bancário que indicava área certa baseada em suposto levantamento topográfico anterior, não se pode exigir que o homem médio desconfie de imediato da metragem.

Aplica-se ao caso o princípio da
actio nata
em sua vertente subjetiva, segundo o qual o prazo prescricional somente se inicia quando o titular do direito tem ciência inequívoca da lesão e de sua extensão. No caso, a prova dos autos é robusta no sentido de que o apelante diligenciou junto ao IDAF para regularizar o imóvel, conforme orientado pelos próprios requeridos.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - VÍCIO CONSTRUTIVO - ÁREA DO IMÓVEL MENOR DO QUE A CONTRATADA - RESPONSABILIDADE CONTRATUAL - PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL - TEORIA ACTIO NATA SUBJETIVA - PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. (...)
Segundo a teoria actio nata subjetiva, o prazo prescricional flui a partir da ciência da lesão ao direito, e não desde o momento da sua violação
. Não transcorrido o prazo de dez anos entre a ciência da lesão ao direito e o ajuizamento da ação de reparação de danos, impõe-se o reconhecimento da inocorrência da prescrição. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 25228545420238130000 1.0000.23.252284-7/001, Relator.: Des .(a) Mônica Libânio, Data de Julgamento: 18/07/2024, 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/07/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DEMARCATÓRIA. CONSTATAÇÃO DE QUE A ÁREA RURAL ESTÁ A MENOR. DETERMINAÇÃO DE DESLOCAMENTO DA CERCA DE DIVISA E REINTEGRAÇÃO DE POSSE . TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA NO SEU VIÉS SUBJETIVO. REQUISITOS DA USUCAPIÃO ALEGADA COMO DEFESA NÃO CONFIGURADOS. BOA-FÉ DO POSSEIRO EVIDENCIADA . INDENIZAÇÃO IMPROSPERÁVEL. 1. O Superior Tribunal de Justiça orienta que ação demarcatória é a via adequada para dirimir a discrepância entre a realidade fática dos marcos divisórios e o constante no registro imobiliário. 2 . Sobre a força probante do Georreferenciamento, o próprio Código de Processo Civil autoriza ao magistrado a dispensa da perícia judicial, conforme previsto no art. 573. 3. Não obstante o Georreferenciamento que instrui a petição inicial da ação demarcatória, condizente com as apurações constatadas pelo perito nomeado em juízo, é de reconhecer que a cerca de divisa das áreas rurais deva ser deslocada, reintegrando o legítimo proprietário na posse da gleba ocupada indevidamente pelo vizinho . 4.
Em atenção à teoria da actio nata no seu viés subjetivo, pode-se considerar, como o início do prazo da prescrição aquisitiva (usucapião), a partir do momento em que o legítimo proprietário tomou conhecimento de que a gleba de terras ocupada pelo vizinho era realmente sua, quando, então, começaria a correr contra si, o período de inércia em proteger sua posse. 5. Demonstrado pelo proprietário que tomou ciência de que suas terras estão a menor do que consta no registro imobiliário, conforme provado pelo Georreferenciamento e perícia judicial, e, uma vez expedida notificação extrajudicial ao seu vizinho, dando-lhe conhecimento dessa constatação, o posseiro deixa de exercer, a partir de então, posse mansa e pacífica
. (...) (TJ-GO 00986143620158090051, Relator.: DESEMBARGADOR MARCUS DA COSTA FERREIRA, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 08/05/2023)

A ciência inequívoca da lesão, isto é, de que a área era 38% (trinta e oito por cento) menor que a contratada e que o imóvel não era terra devoluta, mas legitimada a terceiro, ocorreu apenas com a Certidão do IDAF emitida em 22/01/2015 (fls. 21/24).

Tendo a ação sido ajuizada em 19/01/2016, não transcorreu o prazo prescricional para a reparação civil.

Dessa forma,
AFASTO
a prescrição decretada e
ANULO
a sentença nesse capítulo.

Estando a causa madura para julgamento, nos termos do art. 1.013, § 3º, do CPC, passo à análise do mérito, visto que a prova documental é suficiente para o deslinde da controvérsia, sendo desnecessário o retorno à origem para prova oral.

No caso dos autos, é incontroverso que a Cooperativa apelada vendeu ao autor uma área descrita contratualmente como medindo 52.708,15 m2 (fls. 13/20), mas entregou efetivamente apenas 32.443,56 m2, conforme apuração oficial do IDAF (fls. 21/24).

A alegação da Cooperativa de que vendeu apenas direitos possessórios e nas mesmas condições que recebeu não a exime da responsabilidade pela venda
ad mensuram
. O contrato firmado em 2008 fazia menção expressa a um
“levantamento topográfico datado de 30/04/2007”
que integraria o instrumento. Se tal levantamento existia e indicava a área correta, a Cooperativa responde pela informação. Se não existia, a Cooperativa responde pela informação inverídica que induziu o comprador a erro.

Seguindo, na inicial o autor pleiteou a outorga da escritura definitiva. Todavia, restou provado pelo IDAF que o imóvel não é terra devoluta passível de legitimação simples, mas área já registrada em nome de terceiros, o que torna impossível a tutela específica de outorga de escritura pelos requeridos.

Diante da impossibilidade, converte-se a obrigação em perdas e danos (art. 499, CPC), devendo a reparação deve abranger:
a)
o abatimento proporcional do preço pago, correspondente à área não entregue (diferença de 20.264,59 m2), com correção monetária desde o desembolso;
b)
o custeio das despesas necessárias para a regularização da propriedade via ação de Usucapião, conforme sugerido pela própria apelada em sua defesa e requerido pelo apelante.

Veja-se o entendimento já emanado pelos e. Tribunais Pátrios em demandas análogas:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CARACTERIZADA A VENDA AD MENSURAM . DIREITO AO ABATIMENTO PROPORCIONAL DO PREÇO EM CASO DE INCONSISTÊNCIA NA MEDIDA DE EXTENSÃO. PRAZO DECADENCIAL DE 1 (ANO), A CONTAR DO REGISTRO DO IMÓVEL. INOCORRÊNCIA. COMPROVADA A DIVERGÊNCIA ENTRE A ÁREA DO IMÓVEL DESCRITA NO INSTRUMENTO CONTRATUAL E A MEDIDA DE EXTENSÃO EFETIVA DO BEM . ASSEGURADO O DIREITO AO ABATIMENTO PROPORCIONAL DO PREÇO E AO CUMPRIMENTO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS. DANOS MATERIAIS. NÃO DEMONSTRADOS. DANO MORAL À PESSOA JURÍDICA . ABALO À HONRA OBJETIVA NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
A promessa de compra e venda consiste em negociação preliminar que gera legítima expectativa entre as partes no que diz respeito ao cumprimento das obrigações previamente fixadas (art. 422 do CC). Se, por um lado, os promitentes vendedores almejavam o recebimento das prestações estabelecidas no pacto negocial, de outro, a empresa adquirente confiava na entrega livre e desembaraçada do bem imóvel, nos exatos termos das dimensões propostas na avença. 8 . Ocorre que, pelo que se depreende dos autos, é incontroverso que o terreno objeto do contrato de promessa de compra e venda não possui a medida de extensão especificada no instrumento, uma irregularidade que caracteriza, em primeiro plano, o descumprimento contratual por parte do promitente vendedor, ao propor a venda do imóvel com medida de extensão que não correspondia à área de sua efetiva propriedade, de modo que não se poderia exigir o implemento das obrigações ajustadas com a promitente compradora, antes de cumprido o seu encargo, qual seja entregar o terreno nos exatos termos descritos no instrumento (art. 476 e 477 do CC/02). 9. Se a oferta do terreno em extensão de 9 .364,59 m2 equivaleria a R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), a área efetivamente adquirida, qual seja 6.031,07 m2, deve corresponder, em tese, ao valor de R$ 386.417,55 (trezentos e oitenta e seis mil, quatrocentos e dezessete reais e cinquenta e cinco centavos), razão pela qual a promitente compradora faz jus ao abatimento proporcional do preço mediante restituição da quantia paga em excesso, na forma do art . 500, caput, do CC/2002. 10. Na exordial, a empresa requereu indenização por danos materiais a ser liquidado em cumprimento de sentença, ao mencionar que teve de apresentar defesa nos autos da ação de reintegração de posse movida pelo Município de Fortaleza, tendo que arcar com o ônus da aquisição do imóvel perante o Município e com o pagamento de honorários advocatícios
. 11 . Ocorre que a indenização por danos materiais tem por finalidade proteger um interesse jurídico consubstanciado no exame objetivo e concretamente observável em elementos de prova que tenham o devido nexo de causalidade com a conduta imputada ao ofensor. 12. Apesar de a empresa recorrida suscitar que foi alvo de ação judicial movida pelo Município de Fortaleza e que, em razão disso, sofreu com prejuízos decorrentes da marcha processual e do pagamento de honorários advocatícios, não foi adequadamente demonstrado o nexo causal entre os prejuízos ¿ que não prescindem de efetiva comprovação e quantificação ¿, e a divergência da medida de extensão do terreno alienado pelos recorrentes. Isso porque, conforme se depreende das fls . 114 a 118 dos autos, em que consta o acordo formulado entre o Município de Fortaleza e a empresa recorrida, a área correspondente ao esbulho cometido pela empresa ré nos autos da ação possessória totaliza 4.548,41 m2, ou seja, uma extensão superior ao desfalque da área relativa ao terreno descrito no instrumento de promessa de compra e venda. 13. No que pertine ao dano moral, este consiste em uma ofensa a bem jurídico consubstanciado em direito da personalidade, atingindo a dignidade, a honra, a reputação, dentre outros bens jurídicos tutelados pelo Estado . 14. É oportuno salientar, contudo, que a proteção aos direitos da personalidade da pessoa jurídica não é feita sob a perspectiva subjetiva. A configuração do dano moral, nessa hipótese, exige a demonstração de efetiva ofensa à honra objetiva, pois, ao contrário do que ocorre com as pessoas naturais, a pessoa jurídica somente sofre dano moral quando tem lesado o seu bom nome e a sua reputação perante o mercado em que atua, sendo necessária, portanto, a comprovação da lesão ao nome, reputação, credibilidade ou imagem. 15 . In casu, a partir das informações apresentadas nos autos, não é possível vislumbrar o dever de indenizar alegado pela Empresa de Transporte Santa Maria, dada a não comprovação de efetiva lesão de natureza extrapatrimonial no contexto narrado, não havendo sequer esforço argumentativo ou indício mínimo de prova capaz de demonstrar eventual impacto negativo da conduta imputada aos recorrentes sobre a credibilidade e o nome da empresa. 16. Recurso conhecido e, no mérito, parcialmente provido. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 1ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer do recurso, para, no mérito, dar-lhe parcial provimento, reformando a sentença apenas para afastar a indenização por danos materiais e morais, nos termos do voto do Relator . Fortaleza, data e assinatura digital registradas no sistema processual eletrônico. DESEMBARGADOR JOSÉ RICARDO VIDAL PATROCÍNIO Relator (TJ-CE - Apelação Cível: 0010932-90.2009.8 .06.0001 Fortaleza, Relator.: JOSE RICARDO VIDAL PATROCÍNIO, Data de Julgamento: 20/09/2023, 1ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 20/09/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO PERDAS E DANOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. OPORTUNIZAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS . FACULDADE DO JUIZ. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. CONTRATO COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL. DIVERGÊNCIA DE DIMENSÃO DO IMÓVEL . INTERPRETAÇÃO. BOA-FÉ. USOS E COSTUMES. AD MENSURAM . VARIAÇÃO DA ÁREA SUPERIOR A 1/20. PRESUNÇÃO DE AD MENSURAM. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. SENTENÇA REFORMADA . 1. O fato de o magistrado não facultar a apresentação de alegações finais, oralmente ou por memoriais, não acarreta, por si só, nulidade da sentença ou error in procedendo, dado tratar-se faculdade do juiz. Ademais, o reconhecimento de eventual nulidade requer, imprescindivelmente, a demonstração de efetivo prejuízo pela parte que a suscita, o que não ocorreu na hipótese dos autos. 2 . Para determinar a natureza do contrato, se ad corpus ou ad mensuram, mister sejam suas cláusulas interpretadas em consonância com os ditames do artigo 113 do Código Civil, considerando a boa-fé, os usos, costumes e práticas do mercado relativas ao tipo de negócio. 3.
As provas dos autos evidenciam que o vendedor tinha conhecimento da divergência entre a dimensão do imóvel rural registrada em escritura pública e aquela efetivamente constatada e, não havendo comunicado ao comprador, evidencia-se má-fé. Prova testemunhal que revela os usos e costumes locais de que, na celebração de contrato de compra e venda de imóvel rural atribui-se um valor por alqueire . A interpretação do contrato de compra e venda celebrado pelos litigantes permite a conclusão de que as dimensões do imóvel, constantes do contrato, não eram meramente enunciativas, mas determinantes para alcançar o valor final do negócio, sendo, portanto, ad mensuram. 4. A variação da área constante do contrato e aquela verificada in loco é superior ao tolerável, 1/20 (um vigésimo), gerando presunção de venda ad mensuram, a ser elidida pelo réu, o que, na hipótese em estudo, não se verifica. 5 . Conquanto reconhecido o direito à conversão em perdas e danos, as provas jungidas ao feito não possuem aptidão para determinar o quantum a ser pago a este título, haja vista a necessidade de complementação da prova em fase de liquidação.
APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. (TJ-GO 5258535-73.2019 .8.09.0125, Relator.: DESEMBARGADOR MARCUS DA COSTA FERREIRA, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/02/2022)

Com relação aos danos morais, a situação ultrapassa o mero dissabor. O autor, lavrador humilde, investiu suas economias na aquisição de terra para sustento familiar, confiando em instituição financeira de renome. Foi submetido a uma
via crucis
administrativa perante o IDAF por quase sete anos (2009-2015), apenas para descobrir que pagou por terra que não existia e que a regularização prometida era inviável administrativamente. A frustração, a perda de tempo útil e a quebra da confiança configuram dano moral indenizável.

Considerando as circunstâncias, fixo a indenização por danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor razoável e proporcional ao agravo suportado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
para:

(i)
DEFERIR
o benefício da Gratuidade de Justiça ao apelante.

(ii)
ANULAR
a sentença recorrida, afastando o reconhecimento da prescrição.

(iii)

JULGAR
PROCEDENTES
os pedidos iniciais para:

a)

CONVERTER
a obrigação de fazer em perdas e danos;

b)

CONDENAR
solidariamente os requeridos a restituírem ao autor o valor proporcional à diferença de metragem da área não entregue (20.264,59 m2), apurado sobre o valor total do contrato. O quantum deverá observar a seguinte metodologia de atualização: Do desembolso até a citação: Incidência exclusiva de Correção Monetária pelo índice oficial deste Tribunal (INPC ou IPCA-E); Da citação até 29/08/2024: Incidência exclusiva da Taxa SELIC (englobando juros e correção);A partir de 30/08/2024: Incidência mensal de Correção Monetária pelo IPCA acrescida da Taxa Legal de juros (art. 406, § 1º, do Código Civil).

c) CONDENAR
solidariamente os requeridos ao pagamento das despesas comprovadas necessárias ao ajuizamento e trâmite da ação de usucapião para regularização do imóvel. Os valores a serem reembolsados deverão ser atualizados desde a data de cada desembolso pelo índice oficial deste Tribunal (INPC ou IPCA-E) e, a partir da citação (ou do desembolso, se posterior a esta), seguirão os mesmos encargos moratórios definidos no item "b" (SELIC até 29/08/24; IPCA + Taxa Legal após).

d) CONDENAR
solidariamente os requeridos ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Tratando-se de responsabilidade contratual, sobre este valor incidirá: Da citação até 29/08/2024: Exclusivamente a Taxa SELIC (nos termos do art. 405 do CC e jurisprudência da Corte Especial do STJ); A partir de 30/08/2024: Correção Monetária pelo IPCA acrescida da Taxa Legal de juros (art. 406, § 1º, do Código Civil).

Inverto os ônus sucumbenciais, condenando os apelados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

1
Art. 499.
A obrigação somente será convertida em perdas e danos se o autor o requerer ou se impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)